Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado, porquanto não explicitados os motivos para excluir a responsabilidade da ré pelo vazamento de seus dados bancários. Requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso.

2. Contrarrazões apresentadas (ID 60159642). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.

3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.

5. Outrossim, conforme exposto, a usuária não confirmou a fidedignidade da fonte da informação recebida, negligência que desencadeou o ilícito. E é fato que a autora foi vítima de fraude mediante engenharia social, mas não há provas de que o estelionatário estava munido de seus dados pessoais.

6. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.